Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI No 10.931/2004 E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a execução fundamentada em cédula de crédito bancário, deve ser observado o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/04; no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra; e no artigo 206, §5o do Código Civil.
2. Segundo o artigo 921 do Código de Processo Civil, quando não forem localizados bens passíveis de penhora, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um), suspendendo também o curso da prescrição intercorrente. 2.1. Após o escoamento do prazo de suspensão de um ano, tem início o curso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos, não foi verificada inercia do exequente pelo período de três anos após o fim do prazo de suspensão de um ano. Assim não pode ser verificada a prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.